Tribunal: STF
Processo: ARE 1582241
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À INTEGRALIDADE RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME.



    1. Ação revisional de pensão, cumulada com cobrança, em que se pretende a repetição de valores indevidamente descontados do pensionamento percebido pela parte requerente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. Em sede recursal, debate-se: (i) se a requerente tem direito à integralidade; (ii) quais os parâmetros corretos para incidência dos consectários legais.



    III. RAZÕES PARA DECIDIR.



    3. Existência de prévia decisão judicial, transitada em julgado em 24.09.2007, reconhecendo à recorrida o direito à integralidade do pensionamento.



    4. Não há notícia de que, após o trânsito em julgado do tema n.º 396 da repercussão geral - ocorrido em 05.10.2016 -, houve manejo da ação rescisória, em atenção ao disposto no art. 525, §§ 14 e 15, do CPC, pelo que o direito judicialmente reconhecido se encontra albergado pelo manto da coisa julgada, questão que sequer é combatida pelos entes recorrentes. Precedente.



    5. Reclamo autoral relativo a período posterior à entrada em vigor da EC n.º 113/2021. Inteligência do art. 3º da emenda constitucional. Incidência apenas da taxa referencial Selic. Índice único que não comporta cumulação com qualquer outro, sob pena de violação ao princípio non bis in idem. Para fins de atualização pela dita taxa referencial, o termo inicial deve ser a data de vencimento de cada prestação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE.



    6. Recurso a que se dá parcial provimento. Sentença reformada apenas para adequação dos parâmetros de incidência dos consectários legais. No mais, mantida em seus demais termos, em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: 1. Reconhecido o direito à integralidade de pensão em decisão transitada em julgado - não desconstituída pela via da ação rescisória -, esta deve ser observada em respeito à coisa julgada; 2. A correção das prestações devidas após a vigência da EC n.º 113/2021 deve observar a taxa referencial Selic, a contar do respectivo vencimento.



    _________



    Dispositivos relevantes: EC n.º 113/2021, art. 3º; CPC, art. 525, §§ 14 e 15.



    Jurisprudência relevante citada: Tema n.º 396, do STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, caput e parágrafo único da EC nº 47/05 e 40, §7º, incisos I e II, e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente